Tribunal: TJDFT
Processo: 0732010-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732010-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELECTROM MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA AGRAVADO: JR BENEFICIAMENTO DE CALCARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ELECTROM MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pela agravante em face de JR BENEFICIAMENTO DE CALCARIO LTDA, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro inserida e declinou a competência para uma varas da Comarca de Santa Filomena – PI (domicílio do réu). Em suas razões (ID 62414012), a agravante sustenta que: 1) a Lei 14.879/2024, que alterou o Código do Processo Civil, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, foi publicada no dia 04/06/2024 e entrou em vigor no dia 05/04/2024; 2) a ação foi ajuizada no dia 04/06/2024, ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei, de modo que ela não deve ser aplicada ao caso; 3) pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, a lei nova não pode retroagir para alcançar atos já praticados no processo; 4) “ao indeferir a cláusula de eleição de foro, consequentemente impede-se a possibilidade de submissão de sua demanda ao judiciário”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a continuidade da execução na origem. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo comprovado (ID 62414015/62414012). É o relatório. DECIDO. A decisão declinatória de competência não está incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, cabe, na hipótese, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), que dispõe: é admitida “a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A apreciação da competência do juízo, em sede de apelação, seria inútil e resultaria nulidade dos atos praticados. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos do agravante não indicam a urgência na apreciação da matéria que justifique a concessão do efeito suspensivo. O agravante alega ser necessária a continuidade dos atos de execução. Afirma, como relatado, que “ao indeferir a cláusula de eleição de foro, consequentemente impede-se a possibilidade de submissão de sua demanda ao judiciário, desconsiderando assim o princípio constitucional de inafastabilidade de jurisdição”. A fundamentação não demonstra eventual prejuízo que o agravante pode sofrer em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Ao contrário do sustentado, a mera decisão que declina a competência do juízo não exclui o direito da apreciação do Poder Judiciário. Mais importante: a decisão recorrida condicionou a remessa dos autos a uma das varas da Comarca de Santa Filomena – PI à sua preclusão. Portanto, ausente o perigo de dano, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator